Tribunal: TJBA
Processo: 8004181-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004181-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: ZERO SALVADOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

EMENTA

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que, na primeira fase de ação de exigir contas, rejeitou preliminares e determinou a prestação de contas em formato contábil referente ao período de locação de espaço comercial em shopping center. O embargante alega contradição e omissão no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa da locatária à luz do REsp 2.050.372/MT (STJ), que reconheceu a ilegitimidade do condômino para propor individualmente ação de exigir contas em condomínio edilício. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais para eventual recurso especial.O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade ativa, aplicando a técnica do distinguishing para diferenciar a relação locatícia em shopping center, regida pelo art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91, da relação entre condômino e síndico em condomínio edilício tradicional, objeto do REsp 2.050.372/MT. O art. 54, §2º, da Lei nº 8.245/91 confere ao locatário de shopping center direito autônomo de exigir a comprovação das despesas cobradas, independentemente da condição de condômino. O STJ confirmou essa legitimidade no REsp 2.003.209/PR e no REsp 2.110.689/RJ. A divergência do embargante quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão não configura contradição nem omissão para fins do art. 1.022 do CPC, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.